Tribunal: TJDFT
Processo: 0012303-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Trata-se de petição formulada pelo apelante Rodrigo José Silva Pinto, por meio da qual este insurge-se a respeito do teor da certidão (id 35116567) que atestou o transcurso in albis do seu prazo para apresentação das contrarrazões ao recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, bem como alega que as razões de apelação e as contrarrazões do apelante ANDRÉ VIDAL VASCONCELOS SILVA, também são INTEMPESTIVAS. A primeira sentença do caso em tela foi proferida, em 07 de março de 2022 (ID 117362752 e 117453018). Todavia, houve a interposição de embargos declaratórios pelo MPDFT, os quais foram acolhidos, em 14 de março de 2022. (ID 34555776 e 118155557). Houve também interposição de embargos declaratórios pelo ora peticionante, porém esses foram rejeitados ( ID 34555786 e 34555787). Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material (art. 619, do CPP) Com efeito, tem-se que os embargos de declaração opostos tempestivamente interrompem o prazo para a interposição de quaisquer outros recursos para todas as partes envolvidas, exceto o de embargos declaratórios contra a mesma decisão. Por outro lado, é cediço que o prazo para apresentação, no processo penal, da apelação e das razões e contrarrazões são, respectivamente, de 5 (cinco) dias e de 8 (oito) dias, nos termos do art. 593 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, compulsando os autos, verifica-se que a sentença que julgou os embargos declaratórios foi prolatada em 15 de março de 2022 (ID 34555788), o que torna TEMPESTIVA a apelação (ID 34555761) e as razões de apelação (ID 35089489), referentes á ANDRÉ VIDAL VASCONCELOS SILVA. Ainda sobre o assunto, vale registrar o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e também adotado por este Colendo Tribunal no sentido de que: “a apresentação tardia das razões recursais configura simples irregularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto, nos termos da jurisprudência deste Sodalício” (AgRg no AREsp 1.079.374/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018). No tocante ao prazo das contrarrazões ao recurso do MPDFT forçoso reconhecer o trancurso de prazo do ora peticionante, nos termos da certidão (ID 35116567). Imperioso se faz, ainda, o reconhecimento da INTEMPESTIVIDADE das CONTRARRAZÕES apresentadas pelo coréu André Vidal Vasconcelos Silva, tendo em vista que à intimação para o oferecimento das contrarrazões ao recurso do MPDFT, para todas as partes, se deu no ato ordinatório (ID 34639343), datado de 25 de abril, sendo que esse juntou aos autos suas contrarrazões, em 09 de maio de 2022 (ID 35089471). Por fim, nos termos da manifestação do MPDFT (ID 35289776), tem-se que Rodrigo José Silva Pinto apresentou, em ID 35016718, documentos que parecem tratar-se das razões de apelação, todavia, constam em branco. Dessa forma, restituam-se os presentes autos à Secretaria da Primeira Turma Criminal para certificar a intempestividade das contrarrazões ao recurso do MPDFT apresentada por André Vidal Vasconcelos Silva (ID 35116567), bem como para intimar Rodrigo José Silva Pinto, para eventual correção do aparente equívoco (ID 35016718). Intimem-se. Após retornem os autos para análise das apelações.